Tribunal: TJDFT
Processo: 0706339-76.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706339-76.2021.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO EULER DIAS DE MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública para que informe se, de fato, interpôs embargos de declaração contra o acórdão de ID 58464641, uma vez que não foram apresentadas as respectivas razões, ou se houve um equívoco na manifestação de ID 58901255. Apresentadas as razões ou esclarecido o equívoco, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator